Tribunal: TCU
Processo: 036.194/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2468/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de apreciação de aposentadoria concedida pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá (extinta); Considerando que, mediante o Acórdão 64/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, em sede de revisão de ofício, considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 41 para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 64/2024-TCU-Segunda Câmara , a serem contados a partir do útil imediato à apresentação do requerimento. 1. Processo TC- Processo 036.194/2018-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Caldas Gonçalves (XXX.343.602-XX); Conceição Maria Alcolumbre (XXX.889.292-XX); Francisco Quintela do Carmo (XXX.930.722-XX); Lourdes Rodrigues de Moraes (XXX.718.752-XX); Maria Leopoldina de Lima Ferreira (XXX.098.972-XX); Matheus da Costa e Silva Medeiros (XXX.952.892-XX). 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá (extinta). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.